Tribunal: TJDFT
Processo: 0047587-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. PRAZO DE 6 MESES. FRUIÇÃO AUTOMÁTICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque). De igual maneira, é também de 6 (seis) meses o prazo da prescrição intercorrente.
2. O transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha obtido sucesso em alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
3. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
4. "Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais." (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022).
5. Apelação conhecida e não provida.